Tribunal: TJDFT
Processo: 0735587-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735587-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DANYLO KARRAN GOMES DOS ANJOS D E S P A C H O Comprovado o recolhimento do preparo em dobro pela agravante, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, conforme determinado na decisão de ID 75535110, e tratando-se de recurso tempestivo, cabível e firmado por advogado regularmente constituído, recebo o agravo de instrumento. Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação do agravado, por publicação oficial, em atenção ao disposto no art. 346 do CPC, concedendo-lhe a oportunidade para contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal. Findo o prazo para contrarrazões, retornem conclusos os autos, para julgamento do agravo de instrumento Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator